Tribunal: TJMT
Processo: 1013555-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013555-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar a alegação de nulidade da CDA.

Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcilei Hister Milhomem Siqueira e OSE Indústria E Comércio Eireli - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1042303-71.2021.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

As Recorrentes pretendem, em síntese, a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o fato gerador dos créditos lançados nas CDA’s não foram objeto de cobrança administrativa, bem como que não houve qualquer notificação acerca do lançamento do tributo, razão pela qual, o débito em questão é não pode ser exigido.

Argumentam que “as cobranças de tributos devem primeiramente serem objeto de cobrança na via administrativa. O que não foi realizado pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado. Impor aos agravantes provar que não foram oportunizados o contraditório e ampla defesa por não ter havido processo administrativo foge das esferas do direito, o Douto Magistrado fundamenta sua decisão de forma equivocada ao atribuir a comprovação aos agravantes, sendo que deve ser provada pelo Estado, ora agravado”.

Com estes fundamentos, postulam pelo provimento do Recurso interposto, para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 172778664).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 178493164)

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcilei Hister Milhomem Siqueira e OSE Indústria e Comércio Eireli - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1042303-71.2021.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...) O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Não há dúvida de que a ausência de intimação/notificação quanto ao processo administrativo pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. Porém, somente da análise da petição juntada, desacompanhada de qualquer documentação, impossível acolher a alegação da excipiente, eis que demandaria prova robusta neste sentido.

(...)

Assim, há necessidade de dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade, sendo prematura a declaração de nulidade da CDA.

A alegação de ilegitimidade passiva, no caso, não pode ser acolhida de plano, tratando-se de questões que reclamam discussão em embargos à execução. DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de pré-executividade.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser declarada a nulidade da CDA, objeto da ação de Execução Fiscal, bem como se a análise dos argumentos trazidos pela parte Agravante demanda dilação probatória.

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

De fato, extrai-se dos autos originários que a excipiente alega que a CDA seria nula por ausência de intimação para compor o processo administrativo, feriando seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Ocorre que, conforme registrado anteriormente, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

No caso, a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. E, sabendo que a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, sem necessidade de dilação probatória, onde não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a instrução processual, os argumentos trazidos pelas Recorrentes não comportam provimento.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido. (...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Nesse contexto, na espécie, parece-me que a matéria ventilada na Exceção, qual seja, saber se há a nulidade da CDA, demanda a necessária dilação probatória, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014077-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PESSOA DESCONHECIDA - ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO - MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA CDA - CITAÇÃO VÁLIDA - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TESE DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O PARCELAMENTO SOBRE OS CRÉDITOS EXEQUENDOS - IMPOSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ.

1. A partir de interpretação do art. 8º da LEF, bem como por meio de precedentes do c. STJ considera-se “válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros.” – Resp n.º 1648430/SP.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

(N.U 1017420-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023